Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR. GENITORA DOENTE. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Pedido fundamentado na alegação de que o agravante possui filho menor, com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e companheira enferma, sendo imprescindível sua presença para os cuidados familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do recorrente no lar é imprescindível para os cuidados do filho menor, diante da condição de saúde da genitora da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, III, da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, sendo a concessão em regimes fechado ou semiaberto admitida apenas em situações excepcionalíssimas.
4. O relatório psicossocial indica que o filho do apenado reside com a genitora, que possui renda própria, é assistida pelo Conselho Tutelar e recebe acompanhamento médico e psicológico, não estando em situação de vulnerabilidade ou abandono social.
5. A genitora do menor relatou dificuldades emocionais e financeiras, mas também indicou apoio institucional e familiar, ainda que limitado.
6. O recorrente cumpre pena privativa de liberdade de mais de 22 anos, tendo já cumprido aproximadamente 15 anos, sem histórico de convívio perene com o filho.
7. A jurisprudência do STJ admite a prisão domiciliar humanitária em regime fechado apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no lar. 2. A existência de rede de apoio institucional e familiar, ainda que limitada, afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida."

Dispositivos relevantes citados: Art. 117, III, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.987/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/6/2024., STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/10/2023., STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2023., STJ, AgRg no HC n. 984.286/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/5/2025, STJ, AgRg no HC n. 528.833/SP, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 26/11/2019, TJDFT, Acórdão 2006898, 0715926-37.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 15/06/2025, TJDFT, Acórdão 2002657, 0714794-42.2025.8.07.0000, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 30/05/2025, TJDFT, Acórdão 2016868, 0718373-95.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 12/07/2025.